Tribunal: STF
Processo: RE 197358
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA.
Alegação de violação direta e frontal do art. 5º,
XXXV, XXXVI e LIV, da Constituição federal.
Necessidade de exame
prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou
indireta.
Agravos regimentais aos quais se nega provimento.